Tribunal: TJPA
Processo: 0009741-08.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009741-08.2016.8.14.0012

APELANTE: CARLOS BAIA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB

E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, INDO AO ENCONTRO DA CONFISSÃO DO MENOR, QUE AO JUÍZO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM PARCERIA COM O APELANTEA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

PARCIAL PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NÃO ANALISADA ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, POIS SE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, JÁ PREVISTA NO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA A DESVALORAR. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, b, DO CP, NÃO HAVENDO IGUALMENTE COMO SE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 44, I, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS BAIA DA CRUZ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

De acordo com a denúncia, ID 9154659, n
o
dia 13 de outubro de 2016, por volta das 22 horas, o ora apelante, na companhia de um terceiro identificado como adolescente, subtraíram da vítima, Ellen Juliene Xavier Nabiça, um aparelho celular e cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro.

Segundo os autos, a vítima caminhava na via pública, mais precisamente na rua Enéas Martins, em Cametá, em companhia de um amigo, Renato Nogueira da Silva, quando percebeu dois rapazes se aproximando; que a vítima e seu amigo tentaram apertar o passo, mas não conseguiram e foram abordados pelo apelante e o adolescente que intimidaram a vítima e exigiram seus pertences, fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e de posse da descrição dos assaltantes fornecida pela vítima partiu em diligência, logrando êxito em localizar o apelante e o menor que estavam próximos a uma escola, sendo encontrado no bolso do menor o aparelho celular da vítima, sendo ambos posteriormente reconhecidos por esta como autores da conduta criminosa.

Na delegacia o apelante negou a prática delitiva, afirmando que o adolescente teve a ideia do crime e o praticou, mas, que por estar junto e morar no mesmo bairro que este resolveu se evadir do local assim que percebeu a prática do crime, tendo o menor afirmado que a ideia de praticar o roubo foi do apelante.

Considerando presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas dos
artigos 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em ID 9154664, foi recebida a denúncia;

Defesa preliminar, ID 9154724;

Em ID 9154727, concedida liberdade sem fiança ao então ré;

Em ID 9154733, Termo da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 9154734 a 9154744;

Alegações Finais Ministeriais em ID 9154745;

Alegações Finais Defensivas, em ID 9154748;

Sentença proferida, em ID 9154751, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado em seus exatos termos, restando sua pena, para o crime de roubo, cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa e, para o crime previsto no art. 244-B do ECA, na pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, reconhecendo ao final o concurso de crimes, restando sua pena ao final cominada em 06 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias multa.

Em ID 9154759, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela absolvição do apelante por não haver prova acerca da prática de qualquer crime ante a ausência de confissão e prova cabal da conduta delituosa, bem como revisão da dosimetria do crime de corrupção de menores para que a pena seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 9154762, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 9756494, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja reformada a sentença penal proferida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS BAIA DA CRUZ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Pretende a defesa, em um primeiro tópico, que se promova sua absolvição sob a alegação de falta de provas de sua participação na conduta delitiva.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão para sua absolvição, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se dos autos que apesar da negativa de participação pelo apelante, tanto em fase judicial quanto na fase extrajudicial, as vítimas o reconheceram, tendo Renato Nogueira da Silva, cujo depoimento está gravado em mídia, ID 9154734/35/44, relatado detalhes da conduta delitiva e confirmado a efetiva participação do apelante, relatando que fora este quem os abordou e gesticulou, colocando a mão sob a camisa, dando a entender estar armado, sendo o aparelho celular posteriormente encontrado em poder do menor.

O sr. Breno Souza da Costa, menor à época dos fatos, cujo depoimento se encontra em ID 9154736/37/38/39, afirmou ter conhecido o apelante poucos dias antes do ocorrido e que estava em sua companhia no dia e hora do crime, afirmando ter sido este quem abordou a vítima e exigiu sua bolsa, afirmando que o celular estava no interior desta, relatando ainda que fora o apelante quem fizera menção de estar armado.

A vítima Ellen Juliene Xavier Nabiça, depoimento em ID 9154740/41/42, relatou com detalhes como se deu a conduta delituosa, afirmando que caminhava rumo à sua residência quando foi abordada pelos assaltantes e que ambos simularam estar armados, tendo observado um volume sob a camisa dos dois; que exigiram sua bolsa e partiram logo após a subtração e que pouco depois encontrou uma viatura da PM a quem relatou o ocorrido, tendo os policiais empreendido diligências e conseguido prender os assaltantes, ainda na posse de seu celular, tendo os reconhecido de imediato, assim que chegaram na delegacia, sendo os depoimentos prestados pelas vítimas firmes e esclarecedores acerca dos fatos e da conduta do apelante.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelantes concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, apesar de não haver confissão do apelante, não havendo, portanto, que se aflar em absolvição uma vez que a responsabilidade penal do apelante restou comprovada por outros meios de prova, em especial o depoimento da vítima que tem especial valor probatório, como nos ensina a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO. - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação. (TJ-MG - APR: 10471150151929001 Pará de Minas, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2021)

É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.”

Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover uma absolvição, nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos descritos na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, já que comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Quanto ao cri
me de corrupção de menores, tem-se que este está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo qualificado em codelinquência com menor, havendo nos autos provas acerca da menor idade da vítima, parceiro do apelante na prática criminosa.

Acerca da dosimetria da pena cominada ao crime do art. 244 do ECA, tenho por imprescindível a tal análise trazer aos autos excerto da sentença, vejamos:

DO CRIME DE CORRUPÇO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90).

IV.4. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal;

2. ANTECEDENTES:
o réu é primário, no registrando antecedentes em seu desfavor;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social no investigada, aparentando ser pessoa dentro dos parâmetros de normalidade;

4. PERSONALIDADE:
personalidade no investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime so inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
as consequências so graves, pois prejudicou sobremaneira a formaço psicológica do adolescente infrator, que se vê no mundo do crime;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito. Pela gravidade dos fatos que lhe so imputados,
hei por bem aplicar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de recluso
.

IV.5. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena-base.

IV.6. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Observo que no há causas de aumento ou diminuiço. Assim, torno a
PENA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de recluso
.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime, porém, não apresentou devida fundamentação ao referido vetor uma vez que a argumentação utilizada não demonstra de que forma sua conduta extrapolou ao que é normal ao tipo, sendo a lesão à formação psicológica da vítima comum ao tipo em apreço, devendo, portanto, ser dado provimento a este ponto do apelo, passando a pena do apelante, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal, qual seja, um (01) ano de reclusão, patamar no qual há de permanecer ante a ausência de causa de aumento e diminuição de pena, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do CPB, não havendo igualmente como se promover sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CPB, ficando eventual detração a encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, somente para cominar a pena pelo crime previsto no art. 244-B do ECA no mínimo legal, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022